Tribunal: STF
Processo: HC 262498
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de B.M.S. apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.296.192/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia, em 9.9.2016, imputando ao paciente a prática delitiva capitulada no art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal ante a à negativa do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pois é inovação legislativa mais favorável ao paciente cuja condenação não transitou em julgado. Ressalta preencher o paciente todos os requisitos previstos no artigo 28-A do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja oferecido acordo de não persecução penal. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal. 2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem. 3. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 4. Ademais, tendo sido indicado na decisão agravada a deficiência no cotejo analítico, seria necessária a comprovação de que o cotejo foi realizado de modo efetivo na petição do recurso especial, o que não se verifica no caso. 5. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 3)  



    No STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 



    Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento o óbice da Súmula n. 7. Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial confirma que não houve enfrentamento suficiente da questão relativa ao referido óbice. 



    Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.518. 475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024; e AgRg no AREsp n. 2.320.678/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024.



    Ressalta-se que, "[d]e acordo com a orientação desta Corte Superior, quando não estão preenchidos os requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP), não há discricionariedade do Ministério Público para propositura do acordo, motivo pelo qual inexiste razão, inclusive, para remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 28 do CPP" (AgRg no REsp n. 2.135.252/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).



    (...)



    Ademais, apesar das alegações defensivas, a parte agravante não conseguiu refutar a deficiência no cotejo analítico indicado na decisão agravada, pois deixou de comprovar que o realizou, contrapondo o paradigma indicado e o caso dos autos para demonstrar a semelhança entre as circunstâncias e a aplicação de teses divergentes. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.096.679 /SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; e AgRg no AREsp n. 2.247.257/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024. 



    Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...] não se conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023).



    (...)



    Ademais, apesar das alegações defensivas, a parte agravante não conseguiu refutar a deficiência no cotejo analítico indicado na decisão agravada, pois deixou de comprovar que o realizou, contrapondo o paradigma indicado e o caso dos autos para demonstrar a semelhança entre as circunstâncias e a aplicação de teses divergentes. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.096.679 /SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; e AgRg no AREsp n. 2.247.257/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024. 



    Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...] não se conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023)”. (e-doc. 3, p. 4-5, grifei)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Observa-se, na espécie, a defesa rebate a decisão do Ministério Público Federal que entendeu que não estavam preenchidos os requisitos para concessão do ANPP e pugna pela determinação do encaminhamento dos autos encaminhados à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.



    No entanto, essa decisão sequer foi anexada nestes autos.



    Desse modo, verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos peças imprescindíveis à perfeita compreensão da controvérsia.



    Essa circunstância, por si só, inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamenteo writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    Ainda que superado esse óbice, no mérito, melhor sorte não teria a defesa. Explico.



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada pelo Plenário, em recentíssimo julgamento do HC nº 185.913/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Vide:  



    “Tese fixada



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (Informativo 1151)  



    Todavia, no caso dos autos, o que a defesa busca é a reanálise da decisão que concluiu pela razoabilidade da negativa de oferecimento do ANPP, por ausência de requisitos previstos no artigo 28-A do CPP, de modo que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente